Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-39.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000118-39.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Ameaça, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGUES ALMEIDA - CPF: 022.394.871-35 (PACIENTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (IMPETRANTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), G. R. V. D. S. - CPF: 070.407.431-16 (VÍTIMA), RAYANI KETLEN PEREIRA DA COSTA - CPF: 094.497.241-13 (VÍTIMA), ANDERSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 060.678.071-81 (VÍTIMA), ANDRESSA RODRIGUES VIEIRA DA SILVA - CPF: 068.886.871-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (IMPETRANTE), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE TENTADO E PERSEGUIÇÃO (ART. 121, § 2°, I e IV C/C ART. 14, II E ART. 147-A, DO CP) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA –
1.
INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
DA CUSTÓDIA E POSSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– TESES JÁ APRECIADAS EM
WRIT
ANTERIORMENTE IMPETRADO EM PROL DO MESMO PACIENTE – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – QUANTO AOS PONTOS,
WRIT
EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO –
2.
VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF – NÃO OCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
–
3.
LESÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE (PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA) –

4.

WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
E, NA PARTE REMANESCENTE,
DENEGADO EM SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Impossível, sem ofensa aos Princípios da Unicidade e da Segurança Jurídica, que este Tribunal examine as teses de ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva e de suficiência das medidas cautelares diversas da prisão deduzidas neste
Writ
, pois, já deliberou sobre as matérias, ao julgar
HC
anterior impetrado em prol do mesmo paciente e, em idêntica ação penal;

2.
Perfeitamente possível que, por ocasião da pronúncia, ao decidir manter a prisão preventiva, a autoridade judiciária se utilize da fundamentação
per relationem
, tendo em vista a inexistência de fato novo apto a modificar o
decisum
constritivo de liberdade. Inteligência do Enunciado Orientativo n.’1 50 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101.532/2015 desde e. TJMT;

3.

Na decisão relativa a prisão preventiva inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela sua natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, sendo ela de cunho cautelar, como também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão processual, devidamente fundamentado por decisão escrita do juiz competente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar impetrado em favor de
Douglas Rodrigues Almeida,
em que postula a
revogação
da custódia preventiva mantida na decisão em que foi
pronunciado
como incurso na sanção do art.121 (Homicídio Qualificado), §2°, I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) c/c art. 14, inc. II, por 3 vezes (tentativa), e art. 147-A (Perseguição), §1º, inc. II (contra a mulher) e III (emprego de arma de fogo), todos do CP.

Em linhas gerais, o Impetrante sustenta que
não existem os pressupostos
autorizadores para a manutenção da preventiva do paciente,
carecendo de fundamentação concreta
a decisão que manteve a cautelar.

Sustenta que a autoridade coatora utilizou a técnica de fundamentação
per relationem
e sequer fez referência às decisões anteriores, bem como deixou de transcrever trechos que fundamentariam o ato constritivo.

Invoca também o
princípio da inocência
e requer, por fim, a revogação da prisão preventiva com ou sem aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão (art. 319, CPP).

Anexou documentos (Ids. 197013184/197016171).

O pleito
in limine
foi indeferido nos termos da decisão de Id. 198507176.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 199457686.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer sintetizado nos termos abaixo, pela denegação da ordem (Id. 199834660):

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM EVENTUAL APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
Alegação da ausência de fundamentação inidônea para manutenção do paciente me cárcere que não se sustenta – Ausente fato novo apto a ensejar a soltura do réu, não se exige nova manutenção na sentença de pronúncia – Precedentes dos Tribunais Superiores.
Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por diversas vezes, até a data de 30 de outubro de 2022, por volta das 23h35min., na cidade de Denise-MT,
Douglas Rodrigues Almeida
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, perseguiu, reiteradamente e por qualquer meio, mulher por razões da condição de sexo feminino, sua ex-companheira
Andressa Rodrigues Vieira da Silva
, com emprego de arma de fogo, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Ainda na noite de 30 de outubro de 2022, em via pública daquele município,
Douglas Rodrigues Almeida
desferiu seis disparos de arma de fogo contra
Anderson Vieira da Silva
,
Gabriel Rodrigues Vieira da Silva
e
Rayani Ketlen Pereira da Costa
(respectivamente, irmãos e cunhada de sua ex-esposa
Andressa Rodrigues Vieira da Silva
).

Os tiros não atingiram as vítimas, porém acertaram o veículo em que elas estavam, bem como, o portão e a parede da casa delas, parece esta, inclusive, do quarto em que os filhos de
Douglas
dormiam.

Nesse contexto, sobreveio a prisão em flagrante do paciente, a qual foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, pois ele, além de possuir executivo de pena em curso, ele também reponde a processo por Roubo. Tal prisão foi mantida na sentença de pronúncia por ausência de fato novo.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo impetrante, não visualizo o manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da liminar vindicada.

De fato, a autoridade coatora, ao reexaminar a presença dos pressupostos autorizadores da manutenção, revogação ou substituição da prisão cautelar, na sentença de pronuncia aduziu, tão somente, o seguinte:

“Anota-se que ante a gravidade do delito narrado nos autos e não havendo qualquer modificação fática no caso capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva outrora decretada, mantenho a segregação cautelar do acusado” (Id.
197016162
-Pg.11)

Assim,
apesar de a autoridade coatora não ter, explicitamente, feito referência às decisões anteriores, tampouco promovido a transcrição de trechos que fundamentaram o ato constritivo, entendo,
data máxima vênia
, que o magistrado justificou a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da
imutabilidade da situação fática verificada no ato da expedição do decreto prisional.

E não poderia ser diferente já que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal e, vindo em consequência uma decisão de pronúncia,
já é um marco a mais a recrudescer os motivos que ensejaram o seu recolhimento preventivo.

Nesse cenário, ao menos por ora, não se vislumbra a inidoneidade da fundamentação empregada a fim de denegar ao paciente o direito de recorrer ou aguardar a sessão de julgamento em liberdade, na medida em que o magistrado
a quo
se valeu
de remissão às decisões pretéritas (fundamentação
per relationem
), prática perfeitamente admitida por nossos Tribunais.

Para o STJ, “
nos termos da orientação desta Corte, ‘é suficiente a fundamentação lançada per relationem na sentença de pronúncia para manter a prisão cautelar, se se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação
" (HC 327.069/PI, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. DJe 03/02/2016).

E também deste e. TJMT:

“
A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.
(
Enunciado n. 50
–TCCR/TJMT).

Ademais, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da
presunção de inocência
; do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico-constitucional.

Da jurisprudência, destaco:

“O princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) afigura-se compatível com a prisão provisória, porquanto não constitui pena e ‘somente se dará os casos em que o status libertatis do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo’ (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).” (TJMT - N.U 1010006-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020)

Por fim, registro que as teses referentes
a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia e possibilidade das medidas cautelares alternativas,
já foram objeto de análise por esta Câmara, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1022784-05.2022.8.11.0000
,

realizado no dia
14.12.2022
,

de minha relatoria, assim ementado
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO E AMEAÇA (ART. 121 C/C ART. 14, II E ART. 147 DO CP) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO DE LIBERDADE E INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – NÃO OCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 2. PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – 3. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO – 4. ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Inexiste violação ao 93, IX da CF/88 e ao art. 312 do CPP se na decisão atacada via writ, houver demonstração da existência do crime e de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP, cuja citação pela autoridade apontada como coatora não enseja excesso de linguagem) e da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, devido à contumácia delitiva do paciente que possui executivo de pena e ação penal em curso pela prática de crime grave (roubo);

2. Solitários predicados favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP;

3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, impossível sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial quando nenhuma delas se mostra adequada para garantia da ordem pública, uma vez que o paciente cometeu novo crime no cumprimento de sanção penal anterior”. (N.U 1022784-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

Nesse cenário, não ignoro o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus
não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
, de modo que deixo de examinar as teses de inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
.

Em casos tais,
o Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça que:

“Art. 160. Quando o pedido for manifestamente incabível
ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o Relator indeferi-lo-á liminarmente
”.

Ainda quanto ao ponto:

“(...). 1. Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente writ, outro habeas corpus manejado em benefício do paciente, com esteio no mesmo substrato fático, é evidente que não deve ser rediscutida pretensão já analisada por esta eg. Corte de Justiça, mormente à mingua de quaisquer fatos novos ou provas inéditas capazes de ensejar a reforma do entendimento anteriormente exarado, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada. (...)”. (N.U 1029605-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024).

Diante dessas considerações, em
parcial sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
julgo extinto em parte
este
Writ
e, na parte remanescente,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024